Tribunal: TJDFT
Processo: 0708146-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708146-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZARIAS DE SOUZA CARNEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AZARIAS DE SOUZA CARNEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória de sentença, Processo no 0714771-69.2020.8.07.0001, em que litiga com BANCO DO BRASIL S.A., que deixou de conhecer do pedido em razão da preclusão (ID 99659470). Em suas razões recursais a agravante assevera ter formulado pedido incidental de exibição de documentos, não havendo falar em preclusão, pois a decisão agravada faz alusão a decisão anterior, que analisou a alegação de inidoneidade dos documentos apresentados pelo agravado. Frisa que a petição de ID 101972908 não consiste em mera impugnação aos documentos, mas, sim, em pedido incidental de exibição de documentos, que só o agravado possui, tendo sido formulado em estrita atenção aos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil. Afirma que ao deixar de julgar o pedido de exibição de outros documentos em poder do agravado, o decisum violou os arts. 7o do CPC e 5o, LV, da CR/88, impedindo o agravante de produzir prova capaz refutar os documentos juntados pela Instituição Financeira. Argui ser contraditória a postura do Juízo a quo ao rejeitar a impugnação por ausência de prova, intimar as partes para especificaram provas e, logo em seguida, indeferir o pedido em razão da preclusão. Faz considerações sobre os documentos apresentados pelo agravado e expõe os motivos pelos quais entende ser necessária apresentação do contrato original e os SILPXER 712. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo em razão da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, decorrente da iminência de realização de perícia contábil, que será prejudicada pela análise das provas inidôneas acostadas pelo Banco do Brasil S.A., sem que seja oportunizada ao agravante a realização de prova em contrário. No mérito, pede o total provimento do recurso. Preparo dispensado, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 63863874). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, nada obstante o agravante afirme tratar-se de pedido de exibição de documentos na forma incidental apresentado após o saneamento do processo, inclusive para possibilitar a realização da prova do direito alegado, certo é que da análise da petição inicial é possível constatar que o autor já tinha formulado pedido neste sentido. Destarte, se os documentos apresentados pelo agravado já foram impugnados pelo agravante, tendo a decisão de ID 99659470, proferida em 09/08/2021, analisado e rejeitado as alegações, decisão esta contra a qual não se insurgiu o agravante, resta, a princípio, caracteriza a preclusão, sendo vedada a reanálise da matéria. Veja-se que a decisão de ID 99659470 analisou expressamente o pedido de exibição de documentos, in verbis: (...) Conforme o próprio requerido reconhece em sua resposta, "as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados". Assim, considerando que a ação civil pública em que foi constituído o título judicial liquidando ainda está em curso, não há que se falar no exaurimento do dever do requerido de manter os documentos pertinentes à cédula rural pignoratícia em que se escuda a pretensão "sub judice". Lado outro, a relação jurídica que deu ensejo à pretensão “sub judice” advém da emissão, pela parte requerente, de cédula rural pignoratícia em benefício do requerido, operação esta que, por sua natureza, não caracteriza relação de consumo uma vez que voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica por ela desempenhada. Nesse sentido, ademais, é o entendimento esposado pelo TJDFT em caso parelho, “litteris”: “(...) 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. (...)" (Acórdão 1335292, 07473220820208070000, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021) Outrossim, não obstante as razões apresentadas pela parte requerente na réplica, a inidoneidade das informações lançadas nos “demonstrativos de conta vinculada” apresentados pelo requerido, não se presume. Da mesma forma, a ocorrência de eventual amortização, parcial ou integral, da diferença devida aos mutuários beneficiados pelo título judicial liquidando reclama efetiva demonstração. Assim, concedo às partes prazo de 15 dias para que especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator